Tribunal: TJPA
Processo: 0807664-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807664-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE

AGRAVADO: MIGUEL MARQUES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807664-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE

AGRAVADO: MIGUEL MARQUES DO VALE

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

Embargante:
JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE

Embargado(A): ACÓRDÃO ID
14359535

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE, já qualificado, devidamente representado por seus advogados, e Embargada o Acórdão de ID 14359535, assim proferido:

“Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao receber a inicial de execução de título extrajudicial, determinou a citação do executado, ora agravante, para pagar o débito perseguido sob pena de penhora, bem como concedeu prazo para apresentação de embargos à execução.

O inconformismo do agravante não merece prosperar, pois a decisão agravada encontra amparo no art.829 do Código de Processo Civil, conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Deste modo, verifica-se que o objeto deste recurso, na realidade, trata-se de decisão inaugural do processo executivo e acolher as razões do agravante para sustar, de pronto, o processamento do feito executivo, inviabiliza o devido processo legal e o livre acesso à justiça.

Além disso, as questões suscitadas no presente recurso poderão ser levantadas como matéria de defesa no processo executivo, em sede de embargos à execução e que, inclusive, já foi proposta esta ação (Embargos à Execução nº 0807321-07.2020.8.14.0028).

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.”

Resumidamente, aduz ter a decisão embargada incorrido em omissão, posto que não analisou quaisquer dos argumentos manejados no agravo de instrumento, vez que fora colacionado provas que demonstram de forma suficiente que a decisão agravada possui total capacidade de causar dano de difícil ou impossível reparação ao Agravante, mesmo sem dever nenhum valor ao Agravado, sendo, portanto, indevida e ilegal a cobrança do débito decorrente do suposto descumprimento do Contrato Particular de Cessão de Crédito.

Contrarrazões apresentada pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Plenário Virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Primeiramente, imperioso salientar que estamos em sede de agravo de instrumento, cujo despacho inicial proferido pelo juízo de origem, determinou a citação do Agravante portanto estamos no início da demanda nos autos de origem.

Inexiste o vício apontado de omissão, uma vez que a suposta falta de exigibilidade do título, diante a inexistência de descumprimento de cláusula contratual, trata-se em verdade, de matéria de defesa no processo executivo, ou seja, necessário de procedimento cognitivo que não são pertinentes no presente recurso, daí porque na decisão final do recurso de agravo de instrumento foi negado provimento, prestigiando, dessa forma, a decisão do juízo original.

Ademais, o Voto levou em consideração que o Agravante já havia, inclusive, manejado o recurso adequado para atacar a decisão agravada, com a propositura dos devidos Embargos à Execução que tramitam sob o nº 0807321-07.2020.8.14.0028.

As violações apontadas não estão acobertadas neste momento pelos vícios inerentes dos declaratórios, eis que tais argumentos necessitam passar pelo crivo do contraditório e apreciação pelo juízo da causa. Na realidade, o que se verifica no presente caso é o inconformismo com a decisão e, em razão disso, pretende discutir a matéria já julgada, o que é inviável pelo recurso eleito.

Além do mais, é sabido que o magistrado não está obrigado a analisar todos os pontos invocados para fundamentar seu convencimento, inexistindo o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Pelo exposto, ante a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024